Tribunal: TJSP
Processo: 2255459-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Pleito de diferimento das custas ao final do processo formulado em sede recursal, mas não para apreciação do Juízo 'a quo', o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Pleito de diferimento das custas ao final do processo formulado em sede recursal, mas não para apreciação do Juízo 'a quo', o que impossibilita sua análise, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255459-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante POSSIDONIO
JOSE DE ASSIS, são agravados RIMA ODONTOLOGIA LTDA, GERALDO
MARQUES MIRANDA e GUSTAVO CHAIR DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000 -Voto no 5899
2
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000
Agravante: Possidonio José de Assis
Agravados: Rima Odontologia Ltda., Geraldo Marques Miranda e
Gustavo Chair Duarte
Foro: Jacareí (2a Vara Cível)
Juiz de Direito: Maurício Brisque Neiva
Voto no 5899
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento.
Inconformismo.
Descabimento.
Conjunto probatório que afasta o recorrente do
estado de pobreza, não permitindo verificar a
alegada hipossuficiência financeira. Pleito de diferimento das custas ao final do processo formulado em sede recursal, mas não para
apreciação do Juízo 'a quo', o que impossibilita sua
análise,
sob
pena
de
supressão
de
instância.
Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Possidonio José de Assis contra a r. decisão exarada às fls. 36/37 dos
autos de ação de indenização por danos materiais e morais, movida em
face de Rima Odontologia Ltda., Geraldo Marques Miranda e
Gustavo Chair Duarte, que indeferiu ao ora agravante a gratuidade da
justiça, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000 -Voto no 5899
3
“(...) 1. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma
vez que a parte autora, instada a comprovar a alegada
hipossuficiência
mencionada
na
inicial,
limitou-se
à
manifestação de fls. 34/35, deixando de apresentar qualquer
documento sobre seus rendimentos e sua situação financeira
e patrimonial, a justificar a alegada pobreza e a necessidade
deste benefício. Tal circunstância, aliada à contratação de
causídico particular, induzem a firme convicção de que a
parte autora pode arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento.
(...)
2.
Assim,
providencie
a
parte
autora
o
recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 10
dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do
feito. (...)”.
Inconformado,
sustenta
o
recorrente
que
está
desempregado, auferindo rendimentos mensais como autônomo que
variam entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00; possui um filho de 18 anos
que depende de sua ajuda; e mora de aluguel.
Defende, pois, que a r. decisão recorrida merece ser
revista, posto que destoa do quanto disposto no art. 2o, parágrafo único,
e no art. 4o, ambos da Lei no 1.060/50.
Assevera, também, que o art. 1o da Lei no 7.115/83
estabelece presunção de veracidade à sua declaração de pobreza e,
inexistindo prova em contrário, ela não pode ser desconsiderada e nem
repelida a pretensão de gratuidade da justiça.
Alega, ainda, que a sua declaração de pobreza somada
à sua manifestação de fls. 34/35 dos autos originários já são suficientes
para comprovar seu estado de pobreza.
Pugna, por fim, pela reforma r. decisão guerreada,
para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000 -Voto no 5899
4
ou, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final do processo.
Recurso tempestivo, sem preparo.
Em resposta ao despacho de fls. 22/25, o recorrente
procedeu à juntada de nova documentação.
É o relatório.
Malgrado a irresignação manifestada e a argumentação
despendida, o presente recurso comporta parcial conhecimento e, na
parte conhecida, não provimento, uma vez que o agravante não logrou
êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Pelo
contrário, os documentos já apresentados e as próprias alegações do
recorrente o afastam do estado de pobreza.
De proêmio, importante destacar que o recorrente
fundamenta seu pedido nos arts. 2o, parágrafo único, e 4o, ambos da Lei
no 1.060/50. Ocorre que tais artigos encontram-se revogados pela Lei no
13.105 de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil vigente.
Isto posto, preservado e respeitado entendimento
diverso, não basta a simples afirmação de hipossuficiência financeira
para a concessão da gratuidade, porquanto o referido pedido, não só
deve ser justificado, mas também, nas circunstâncias, devidamente
comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto Processual
vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que o recorrente coloca, no sentido de ser suficiente a
simples afirmação.
É que, expressamente, o art. 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de
recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência jurídica integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000 -Voto no 5899
5
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe
ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum que
emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do benefício
processual a efetiva demonstração da hipossuficiência alegada, isto sem
afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu pleito indeferido, quando
as circunstâncias, como no caso, indicarem não ser o pretenso
beneficiário pobre, na acepção jurídica do termo.
No caso em apreço, vê-se que o recorrente não
cumpriu integralmente o despacho de fls. 22/25, juntando documentação
incompleta, a julgar pelo fato de ter trazido a estes autos apenas a sua
declaração de imposto de renda do exercício de 2018, quando deveria
ter trazido suas três últimas. Todavia, passa-se a análise dos
documentos acostados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000 -Voto no 5899
6
Alega o agravante que está desempregado, mas, na
verdade, com base em sua CTPS e em sua declaração de imposto de
renda, trata-se ele de empresário, sendo a natureza de sua ocupação
“proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular”
(fl. 41).
Ainda quanto à referida declaração de imposto de
renda, o agravante declara tão somente ser titular da empresa individual
PJ
DE
ASSIS
ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA

CNPJ
no
28.388.626/0001-36, não declarando mais nada, seja qualquer ganho
advindo da referida empresa, o seu veículo de fl. 57 ou o pagamento
efetuado a título de aluguel. Nota-se que o próprio recorrente diz
auferir renda mensal variável entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00.
Diante disso, depreende-se, portanto, que o agravante
omite fatos e busca se beneficiar de tal ato, o que não se pode permitir.
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar
que, malgrado o patrocínio por advogado particular não impeça a
concessão do benefício almejado (art. 99, § 4o, do CPC), não se pode
negar que a contratação remunerada (hipótese que não restou afastada
no caso em tela) serve como elemento de convicção para refutar a
cogitada ausência de condições financeiras.
Outrossim, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos benefícios
da justiça
gratuita,
as
despesas
são custeadas
pelo Estado e,
consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes encontra-se
em situação financeira inferior quando comparado com aquele que
pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise minuciosa para a
referida concessão, de modo a não restar dúvidas quanto à
hipossuficiência do postulante.
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça ou
de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas
de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante
benefício, infelizmente banalizado por um grande número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255459-08.2019.8.26.0000 -Voto no 5899
7
postulações sem fundamento.
No tocante ao pedido subsidiário do agravante de
diferimento das custas ao final do processo, compulsando os autos
originários,
observa-se
que
tal
pedido não foi formulado para
apreciação do Juízo a quo, de modo que, apreciá-lo em sede recursal,
implicaria em supressão de instância e, consequentemente, na violação
aos princípios do duplo grau de jurisdição, do juiz natural e da ampla
defesa e do contraditório. Portanto, não comporta conhecimento este
pedido.
Daí porque, ante todo o exposto, CONHECE-SE DO
RECURSO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE
PROVIMENTO.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora